Tribunal: CARF
Processo: 18183.720155/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação, que é o caso dos autos.

ISENÇÃO. DOENÇA OU MOLÉSTIA GRAVE. DÚVIDA SOBRE A LEGITIMIDADE DOS MÉDICOS SUBSCRITORES DOS LAUDOS. Súmula CARF 63
Nos termos da Súmula 63/CARF, “[p]ara gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Comprovado que os médicos subscritores dos laudos possuem vínculos estatutários aos serviços de saúde oficiais da União e do Município, cabe o afastamento da omissão de rendimentos identificada pela autoridade lançadora.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18183.720155/2012-72
ACÓRDÃO
2202-011.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDA FIALHO SOARES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não obstante, a legislação de regência permite a apresentação
superveniente de documentação, na hipótese desta se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação
específica
inaugurada
durante
o
julgamento
da
impugnação, que é o caso dos autos.

ISENÇÃO. DOENÇA OU MOLÉSTIA GRAVE. DÚVIDA SOBRE A LEGITIMIDADE
DOS MÉDICOS SUBSCRITORES DOS LAUDOS. SÚMULA CARF 63
Nos termos da Súmula 63/CARF, “[p]ara gozo da isenção do imposto de
renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos
devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios”.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.720155/2012-72
2
Comprovado que os médicos subscritores dos laudos possuem vínculos
estatutários aos serviços de saúde oficiais da União e do Município, cabe o
afastamento da omissão de rendimentos identificada pela autoridade
lançadora.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para ALDA FIALHO SOARES, já qualificada nos autos, foi lavrada em 2/7/2012 a
Notificação de Lançamento de fls. 3/7, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no montante de R$ 2.730,73, sendo R$ 1.381,67 de imposto de
renda pessoa física – suplementar (código 2904), R$ 1.036,25 de multa de ofício
(passível de redução) e R$ 312,81 de juros de mora calculados até junho/2012.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
retificadora entregue pelo(a) interessado(a) em 11/5/2012, relativa ao exercício
financeiro de 2010, ano-calendário de 2009, quando foi constatada, conforme a
Descrição dos Fatos de fl. 5, a seguinte irregularidade: rendimentos
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.720155/2012-72
3
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$
49.360,79, pois o “os documentos apresentados não foram emitidos por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios”.
Baseou-se a autoridade lançadora na DIRF (Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte) da Prefeitura Municipal de Muriaé.
A notificada apresenta a impugnação de fl. 2, instruída pelos elementos de fls.
9/16, argumentando que “os rendimentos são isentos por corresponderem a
proventos de aposentadoria, pensão ou reforma recebidos por portador de
moléstia grave”.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS. PROVENTOS DE APOSENTADORIA
OU PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos pelos portadores de
moléstia grave são considerados rendimentos isentos, a partir da data em que a
doença for diagnosticada, devendo ser apresentada documentação hábil
comprobatória para tanto.

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados são suficientes ao
reconhecimento do direito à isenção.
Convertido o julgamento em diligência, sobrevieram as manifestações de fls. 57-59
e 62-63.
É o relatório.

VOTO
1
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.720155/2012-72
4
2
MÉRITO
2.1 CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO

Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.720155/2012-72
5
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.720155/2012-72
6
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

No caso em exame, entendo que os documentos juntados com o recurso voluntário
(fls. 34-42) se destinam especificamente a contrapor a conclusão a que chegou o órgão julgador de
origem, acerca da ilegitimidade dos subscritores dos laudos, e, portanto, devem ser conhecidos.

2.2 ISENÇÃO DECORRENTE DO ACOMETIMENTO POR DOENÇA GRAVE
A questão de findo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em decidir-
se se a parte-recorrente comprovou ter recebido proventos de aposentadoria, reforma, pensão ou
a respectiva complementação, enquanto acometido por doença grave prevista em lei.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:

Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.720155/2012-72
7
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995,
art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:

1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.720155/2012-72
8
SÚMULA CARF 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008
Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008
Acórdão no 102-48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença judicial
não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode substituir o
laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da
publicação:Mon Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios.
Prescindível a apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da
moléstia grave foi comprovada em ação judicial, situação constatada nos
presentes autos. Aplicável a Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João
Maurício Vital. (documento assinado digitalmente) João Maurício Vital -
Presidente (documento assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila
Aires Cartaxo Gomes, Virgílio Cansino Gil (suplente convocado em substituição à
conselheira Juliana Marteli Fais Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital
(Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.720155/2012-72
9
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, o órgão julgador de origem rejeitou a caracterização da isenção,
por entender que não fora comprovada a realização de laudo por serviço médico oficial do Estado.
Veja-se:

Infiro da Descrição dos Fatos de fl. 5 que a condição de a requerente ser aposent
ada/pensionista pelo Município de Muriaé, no período sob análise, já foi reco
nhecida pela autoridade lançadora.
Às fls. 9/10, constam 02 (dois) laudos fornecidos pelos médicos Dra. Carla Simone
M. de Freitas e Dr. Guilherme Schueler de Aquino indicando que a contribui
nte é portadora de neoplasia maligna desde março/2007. Informou-
se ainda que a doença não é passível de controle.
A despeito dessas informações, não se visualiza nesses laudos médicos a identi
ficação de um serviço médico oficial, haja vista que o carimbo ali aposto está
ilegível.
Ainda que assim que não fosse, não há provas de vínculo entre um provável s
erviço médico oficial e os profissionais (Dra. Carla e Dr. Guilherme) responsá
veis pela emissão dos indigitados laudos. Tais documentos carecem, pois, da
força probante pretendida pela interessada.

Porém, conforme indicado nas respostas às diligências, os profissionais que
subscreveram a documentação, tanto aquela apresentada por ocasião da impugnação, como
aquela apresentada junto com o recurso voluntário, para endereçar os pontos de contenção
específicos levantados pelo órgão julgador de origem, explicitam os vínculos estatutários dos
médico, como se vê nos seguintes excertos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG:
Em resposta ao ofício n2229/2023-RFB/DEVAT/ECOA da Receita Federal do Brasil,
informamos que em 26/06/2012 o servidor público Valdeci Alexandre Rodrigues,
MASP 916261-1, era servidor efetivo do Estado de Minas Gerais, ocupante do
cargo de Médico da Área de Atenção e Gestão à Saúde (MAGAS) e lotado na
Secretaria Municipal de Saúde do município de Muriaé/MG.
Quanto ao servidor público Guilherme Schueler de Aquino, MASP 628.001, em
26/06/2012 era servidor público efetivo da Prefeitura Municipal de Muriaé/MG,
ocupante do cargo de Médico Clínico Geral e lotado lotado na Secretaria
Municipal de Saúde do município de Muriaé/MG.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.377 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18183.720155/2012-72
10

INSS:
Cumprimentando-a cordialmente, refiro-me ao ofício em referência por meio do
qual Vossa Senhoria solicita informações acerca do cargo ou função
eventualmente desempenhados por Valdeci Alexandre Rodrigues CRM-RJ
30078/6, CRM-MG 11982/8, MPI /INSS MASP 02406063, Siape 0296040.
Em resposta, cumpre-nos informar que após consultas aos nossos sistemas
corporativos constatamos que trata-se de servidor ocupante do cargo de Perito
Médico Federal com lotação na Divisão Regional da Perícia Médica Federal 7,
órgão 33100/lotação 00049, exercício em Juiz de Fora/MG, não sendo assim
possivel prestar os esclarecimentos solicitados.

Esclarecido o vínculo estatuário dos profissionais médicos que emitiram os laudos,
considero preenchidos os requisitos legais para reconhecimento da isenção, nos termos da Súmula
63/CARF.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original